Tribunal: TJMT
Processo: 1021735-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1021735-60.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
Agravado: BANCO BRADESCO S.A.
Número do Protocolo: 1021735-60.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1005268-70.2016.8.11.0003), ajuizada contra a agravante pelo BANCO BRADESCO S.A., deferiu o pedido de retomada da tramitação do feito, que estava suspensa em razão de decisão que reconhecera a essencialidade dos bens objeto da lide para desenvolvimento das atividades da devedora/ré/agravante e determinara que esses permanecessem sob sua posse direta “pelo prazo de 120 dias ou até que ocorra o trânsito em julgado da sentença de encerramento de Recuperação Judicial”, rejeitando a tese da ré/agravante de “o que houve nos autos da Recuperação Judicial foi somente o pedido de encerramento, sendo que ainda há um longo percurso até que o pedido seja efetivamente deferido e transcorra ‘in albis’ o prazo, com o consequente trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial”; e, ao final, ordenou expedição do mandado de busca e apreensão dos aludidos bens (cf. Id. no 111658968).
A agravante afirma que o Banco age maliciosamente ao pedir retomada da tramitação do processo imediatamente após ela, recuperanda “ter solicitado o pedido de encerramento da recuperação judicial”, porque, por força de decisão proferida nos próprios autos, “o prosseguimento do feito se daria apenas após o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial”, o que, segundo ela, está longe de ocorrer, já que ela apenas pediu encerramento do processo recuperacional, e “ainda há um longo percurso até que o pedido seja efetivamente deferido e transcorra in albis o prazo, com o consequente trânsito em julgado da sentença” (sic – cf. Id. no 111658955 - pág. 6).
Informa que houve cumprimento parcial do mandado em 25/11/2021, com busca e apreensão de dezessete caminhões, a despeito de suas assertivas “acerca da possibilidade de dar andamento na competente busca e apreensão apenas após o trânsito em julgado da r. sentença que encerrar a Recuperação Judicial”, e apesar de ela, ré/agravante, ter deixado “muito bem explicitado que, enquanto não ocorrer o encerramento do processo concursal, referidos bens continuam sendo essenciais à atividade empresarial” (sic – cf. Id. no 111658955 - pág. 8).
Discorre, no mais, sobre a “essencialidade de veículos de carga para o desenvolvimento da atividade econômica da recuperanda”, reiterando que esses “devem ser mantidos em sua posse até o encerramento da recuperação judicial que ainda não ocorreu, pois será impossível manter a sua atividade econômica de transporte de cargas, caso lhe sejam retirados os seus veículos que proporcionam o desenvolvimento”, e frisando que “requereu junto ao Juízo Recuperacional apenas o pedido de encerramento do processo concursal, que sequer foi analisado pelo Juízo da causa”. Alonga-se, ainda, quanto à “necessidade do auxílio do Judiciário para a superação da crise” (sic – cf. Id. no 111658955 - pág. 9/12 e 16/17).
Pede, ao final, provimento do recurso “a fim de declarar a essencialidade de todos os veículos listados, para impedir a sua expropriação, bem como requer seja restituído imediatamente à Recuperanda os bens que já foram apreendidos, sob pena de inviabilizar as atividades da empresa e a sua recuperação judicial”, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (sic – cf. Id. no 111658955 - pág. 18).
É o breve relatório.
De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, a possibilidade de retomada ou não da tramitação do processo de Busca e Apreensão, não podendo extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, só por isso, o pedido vertido no presente recurso, de declaração de “essencialidade de todos os veículos listados, para impedir a sua expropriação, bem como requer seja restituído imediatamente à Recuperanda os bens que já foram apreendidos, sob pena de inviabilizar as atividades da empresa e a sua recuperação judicial”, já não comportaria acolhimento.
Para além disso, leitura dos autos de origem e dos recursos extraídos da lide principal mostra que, na decisão proferida em 19/08/2020 nos autos do pedido de Recuperação Judicial formulado pela Rodorápido Transportes (Proc. no 1002673-98.2016.8.11.0003), o juízo universal anotou o seguinte:
“No que tange à essencialidade dos veículos de propriedade da recuperanda, desnecessária nova investida sobre o tema, haja vista que já restou decidido por este Juízo, e confirmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que os caminhões são essenciais para a manutenção das atividades empresariais da recuperanda. (...)
Outrossim, quanto aos pedidos formulados pela recuperanda, resta perquirir tão somente acerca da possibilidade/necessidade da concessão de prazo suplementar da manutenção de posse, após esgotado o período inicialmente concedido. (...)
Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela recuperanda, autorizando que a mesma permaneça na posse dos bens essenciais ao desenvolvimento das suas atividades empresarias pelo prazo suplementar de 120 dias ou até que ocorra o trânsito em julgado da sentença de encerramento de Recuperação Judicial, devendo ser considerado o marco que primeiro acontecer” (cf. Id. no 37207956 - Pág. 4/7 dos autos da ação de Busca e Apreensão – grifei e destaquei).
Logo em seguida, a recuperanda anexou cópia dessa decisão aos autos da busca e apreensão e opôs embargos declaratórios contra a decisão deferitória do pedido de liminar naqueles autos, e, em 14/09/2020, o MM. Juiz chamou o feito à ordem “para revogar a decisão (embargada), devendo os bens permanecerem na posse da empresa ré pelo prazo de 120 dias ou até que ocorra o trânsito em julgado da sentença de encerramento da Recuperação Judicial (...), sendo certo que parte interessada deverá adotar providência no sentido de informar esse juízo o desate da questão” (cf. Id. no 38909426 dos autos de origem).
Ao julgar o RAI no 1019259-83.2020.8.11.0000, interposto pelo Banco Bradesco contra aquela decisão que reconhecera a essencialidade dos bens e assegurara sua permanência sob posse direta da recuperanda “pelo prazo suplementar de 120 dias ou até que ocorra o trânsito em julgado da sentença de encerramento de Recuperação Judicial, devendo ser considerado o marco que primeiro acontecer”, esta eg. Corte de Justiça reconhecera a perda superveniente do objeto recursal justamente pelo decurso daquele prazo de 120 dias mencionado pela decisão recorrida, ou seja, por admitir que o marco temporal fixado como termo final da garantia de manutenção dos bens sob posse direta da recuperanda já havia sido atingido.
Confira-se, a propósito, trecho o mencionado acórdão:
“O Ministério Público suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, argumentando que: “[...] tendo em conta que a decisão que acolheu o pedido de permanência dos bens gravados em alienação fiduciária com a recuperanda pelo prazo de mais de 120 (cento e vinte) dias ou até a prolação da sentença nos autos da recuperação, o que ocorrer primeiro, foi publicada em 24/08/2020. Consequentemente, o lapso temporal fixado na interlocutória invectivada há muito expirou, resultando na perda do objeto recursal.” (Id. 77208962).
A preliminar prospera, todavia não sob a ótica de não conhecimento do recurso, mas sim em razão da perda superveniente do objeto.
Isso é assim porque a decisão agravada deferiu o pedido da empresa recuperanda “autorizando que a mesma permaneça na posse dos bens essenciais ao desenvolvimento das suas atividades empresarias pelo prazo suplementar de 120 dias ou até que ocorra o trânsito em julgado da sentença de encerramento de Recuperação Judicial, devendo ser considerado o marco que primeiro acontecer. “ (Id. 57418966, pág. 7)
Destarte, como a decisão agravada foi proferida em 24-08-2020, inobstante este recurso ter sido interposto em 14-09-2020, já expirou o prazo de 120 (cento e vinte) dias consignado na decisão agravada, o que autoriza desde já o retorno da posse dos bens ao recorrente e afasta o interesse recursal do banco agravante no recurso de agravo de instrumento e, por óbvio, neste recurso de agravo interno” (cf. Id. no 95943468 dos autos do RAI no 1019259-83.2020.8.11.0000).
Verifica-se, assim, que tanto a decisão do juízo universal, que garantiu a permanência dos bens sob posse direta da recuperanda quanto a decisão de sobrestamento da tramitação do processo de busca e apreensão limitaram sua eficácia ao prazo de 120 dias, e, tendo ambos sido proferidas no ano de 2020, é de obviedade ululante o esgotamento desse lapso temporal, daí porque não se pode falar, pelo menos em princípio, em desacerto técnico da r. decisão agravada, falecendo, portanto, a probabilidade do direito alegado pela recorrente.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em substituição legal